Tribunal: STF
Processo: ARE 874797
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-06
Data de publicação: 2015-10-06

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. IPTU. Lei que aprova a planta de valores. Publicação do anexo. Anterioridade. Fatos e provas. Súmula 279/STF.



    1. A matéria relativa ao alegado vício no tocante à sanção, promulgação e quórum de votação de lei em discordância com a Lei Orgânica Municipal não foi objeto de análise pela instância de origem. Esse ponto não foi objeto dos embargos declaratórios opostos pela parte recorrente. Incidem na espécie os enunciados das Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte.



    2. Para dissentir do que firmado pelo Tribunal de origem, no que se refere a existência (ou não) de anexo contendo a planta de valores quando da publicação da lei, necessário seria o revolvimento do contexto fático e probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso extraordinário, a teor da Súmula 279 da Corte.



    3. Agravo regimental não provido.